Tribunal: TJSP
Processo: 1042943-82.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – À luz do Código de Defesa do Consumidor, é inequívoca a legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação. O autor, como se observa da documentação colacionada ao feito, adquiriu passagem aérea junto à ré. A empresa ré foi a fornecedora dos serviços. E o fornecedor responde solidariamente

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – À luz do Código de Defesa do Consumidor, é inequívoca a legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação. O autor, como se observa da documentação colacionada ao feito, adquiriu passagem aérea junto à ré. A empresa ré foi a fornecedora dos serviços. E o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, de modo que o autor poderia acionar qualquer das empresas que participasse da cadeia de fornecedores do serviço contratado. Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não tendo a empresa ré comprovado a presença de justificativa plausível para o cancelamento do vôo contratado pelo autor, era mesmo de rigor a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos transtornos experimentados no episódio – Recurso da ré desprovido, nessa parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – O valor da indenização foi fixado com parcimônia pelo d. magistrado da causa em R$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, apresentando razoabilidade para compensar os abalos experimentados pelo autor, não constituindo enriquecimento sem causa, e emprestando ainda, caráter punitivo para que o réu não volte a praticar o ato lesivo. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042943-82.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GABRIEL CHAGAS ROCHA, é apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042943-82.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 30.892
APELAÇÃO No: 1042943-82.2018
COMARCA: SÃO PAULO 3a V.C.F.R. SANTO AMARO
APELANTES/APELADOS:
GABRIEL
CHAGAS
ROCHA
E
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Claudio Salvetti D'Angelo
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CANCELAMENTO
DE VÔO ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA À
luz do Código de Defesa do Consumidor, é inequívoca a
legitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação. O
autor, como se observa da documentação colacionada ao feito,
adquiriu passagem aérea junto à ré. A empresa ré foi a fornecedora
dos serviços. E o fornecedor responde solidariamente pelos atos de
seus prepostos e representantes autônomos, de modo que o autor
poderia acionar qualquer das empresas que participasse da cadeia
de fornecedores do serviço contratado. Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CANCELAMENTO
DE VÔO PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA
DESCABIMENTO Não tendo a empresa ré comprovado a
presença de justificativa plausível para o cancelamento do vôo
contratado pelo autor, era mesmo de rigor a condenação da
companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos
morais em decorrência dos transtornos experimentados no
episódio Recurso da ré desprovido, nessa parte.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CANCELAMENTO
DE VOO PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO
DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS O valor da indenização foi fixado com parcimônia
pelo d. magistrado da causa em R$ 3.000,00, quantia que se
mostra adequada ao caso, apresentando razoabilidade para
compensar os abalos experimentados pelo autor, não constituindo
enriquecimento sem causa, e emprestando ainda, caráter punitivo
para que o réu não volte a praticar o ato lesivo. Sentença
mantida. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré desprovido,
nessa parte.

Vistos...
Ação de indenização por danos morais, julgada
procedente, para condenar a ré a pagar ao autor, indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042943-82.2018.8.26.0002 -Voto no
3
por danos morais de R$ 3.000,00 (fls. 530/532).
Inconformadas, apelam as partes.
O autor defende a necessidade e de fixação da
indenização por danos morais no valor sugerido na petição
inicial, qual seja, R$ 10.000,00 (fls. 534/546).
A ré, por sua vez, repisa a preliminar de
ilegitimidade passiva. No mérito, defende que o cancelamento
do vôo adquirido pelo autor decorreu de fator inesperado,
imprevisto e totalmente alheio à sua vontade e, por isso,
deve ser reconhecida a ocorrência de caso fortuito ou de
força maior. Sustenta a não ocorrência dos danos morais
alegados pelo autor, ao entendimento de que foi prestada toda
a assistência durante o imbróglio. Aduz que os fatos
ocorridos no episódio representaram mero dissabor, razão pela
qual requer o afastamento da condenação à indenização por
danos morais que lhe foi imputada na sentença recorrida, ou,
de forma subsidiária, pugna pela redução do referido quantum.
Com pretensão de prequestionamento persegue, nos aludidos
termos, a reforma da r. sentença (fls. 552/570).
Tempestivos, preparados e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva é repelida.
À luz do Código de Defesa do Consumidor, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042943-82.2018.8.26.0002 -Voto no
4
inequívoca a legitimidade passiva da ré para figurar no polo
passivo da ação.
O autor, como se observa da documentação acostada
às fls. 19/23, adquiriu passagem aérea junto à ré.
A empresa ré foi a fornecedora dos serviços (art.
3o). E o fornecedor responde solidariamente pelos atos de
seus prepostos e representantes autônomos (art. 34), de modo
que o autor poderia acionar qualquer das empresas que
participasse da cadeia de fornecedores do serviço contratado.
Superada a preliminar, restou incontroverso nos
autos todo o imbróglio enfrentado pela autora para chegada ao
destino final da viagem que contratara, com espera
considerável decorrente de cancelamento de vôo de para Porto
Alegre/RS, chegando ao destino somente após 11 horas do
horário inicialmente previsto.
Nesse contexto, incidente na hipótese dos autos as
regras concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, deve a
empresa apelante responder objetivamente pelos danos causados
aos seus consumidores em razão dos defeitos na prestação de
serviços, ex vi do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
E uma vez que se trata de responsabilidade
objetiva, decorrente do risco inerente à atividade de tráfego
aéreo desenvolvida, não cabe analisar se houve culpa ou
negligência do agente, bastando a existência do nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042943-82.2018.8.26.0002 -Voto no
5
vítima, o que ficou efetivamente demonstrado no caso dos
autos.
Da mesma forma, não ocorreu no caso em tela
qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa
aérea, não sendo o cancelamento do vôo fato decorrente de
caso fortuito, mas, sim, de evidente falha na prestação de
serviços de transporte aéreo.
Não se trata, portanto, de simples dissabor da vida
moderna, mas de falha recorrente na prestação dos serviços
contratados e que ficaram comprovados no feito, causando
danos expatrimoniais aos autores.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação da
ré nos danos morais, tal como concluiu a r. sentença
recorrida.
Com relação à pretensão de alteração do quantum
fixado a título de indenização por danos morais, assinala-se
que, não obstante inexistirem regras objetivas para a fixação
da indenização por danos morais, é sabido que o julgador, ao
arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado
pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-
financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua
caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da
vítima,
assim
como
punitivo-pedagógico,
visando
a
desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.
A mensuração da indenização deve guardar valor
condizente com o propósito a que se destina, ou seja,
proporcionar “...à vítima satisfação na justa medida do abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042943-82.2018.8.26.0002 -Voto no
6
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp. n° 8.768, Rel.
Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Desse modo, a indenização fixada em R$ 3.000,00,
por
apresentar
razoabilidade para
compensar
os abalos
experimentados pelo autor diante dos fatos descritos no
feito, merece prestígio, descabendo quaisquer alterações.

Remanesce, portanto, intangível por seus próprios e
bem deduzidos fundamentos a r. sentença recorrida.
Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento
manifestada pela ré, o disposto no artigo 1025 do Código de
Processo Civil atende aos interesses da recorrente.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
WALTER FONSECA
Relator